Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos de ambas as vítimas e da testemunha policial, somados à confissão dos réus e às imagens do momento da prática delitiva, comprovam que os recorrentes, em comunhão de esforços, subtraíram, para si, o veículo e os pertences de duas vítimas distintas, conforme narrado na inicial acusatória.

2. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foram utilizadas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.

3. Ostentando o segundo apelante diferentes condenações criminais definitivas em seu desfavor, não há óbice a que uma delas seja utilizada para fins de caracterização dos maus antecedentes e a outra como circunstância agravante da reincidência.

4. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), por duas vezes e em concurso formal, aplicando ao primeiro apelante a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, e ao segundo recorrente a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.